Tribunal: TJDFT
Processo: 0743421-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito CIVIL E DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso para reformar a sentença.
1.1. A embargante argumenta que: (i) houve contradição no Acórdão, tendo em vista que o Termo de Reserva não vincula as partes como um contrato de promessa de compra e venda, e que deve ser considerada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em razão da escassez de insumos causada pela pandemia de COVID-19; (ii) a Turma se omitiu quanto ao prazo de entrega das chaves, para 22/5/2023, previsto no contrato de financiamento. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a inexistência de atraso na entrega da obra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme consignado no Acórdão: “Majoritariamente se entende que o Termo de Reserva é parte integrante do contrato de compra e venda, destacando-se, ainda, que a proposta obriga o proponente, nos termos do art. 427 do Código Civil.”
5. Ainda, em relação à data de entrega do imóvel e a questão do alegado fortuito interno, constou do Acórdão: “O contrato foi assinado em 25/2/2021, com prazo de entrega da unidade imobiliária para 30/12/2021. Em que pese a alegação do recorrente de que o atraso decorreu da falta de insumos em decorrência da COVID-19, é fato notório que a pandemia foi oficialmente declarada em março do ano de 2020. Portanto, na data da assinatura do Termo de Reserva era possível ao fornecedor avaliar as condições de mercado e riscos do negócio em conformidade com os desafios vigentes à época da contratação. Precedente: Acórdão 1948218.”
6. A embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022.